Tribunal: TJDFT
Processo: 0726934-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726934-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo 15a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da Ação de no 0725062-65.2019.8.07.0001. A agravante requer sejam deferidos os benefícios de assistência judiciária gratuita, uma vez que não reúne condições financeiras de arcar com as custas desta demanda. No despacho de ID 13169600, a Agravante foi intimada para comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais em sede recursal. Na Decisão de ID 13960649, esta Relatoria constatou que a Agravante não trouxe os documentos aos autos, em que teve seu pedido de gratuidade indeferido. Ato contínuo intimou a parte Agravante ao recolhimento simples do preparo recursal. Em Certidão de ID 13920983, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu em branco o prazo para a parte Agravante comprovar o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal e muito menos de comprovação de hipossuficiência. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade do Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 6 de março de 2020 14:03:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador